Tribunal: TJMT
Processo: 1040379-93.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040379-93.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Contrato de empréstimo consignado. Ilegitimidade passiva afastada. Cessão de crédito. Responsabilidade solidária entre cedente e cessionário. Decadência e prescrição afastadas. Contratos válidos e utilização comprovada dos valores. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação,
que
visa à repetição de indébito e indenização por danos morais, devido a descontos supostamente indevidos em sua folha de pagamento, oriundos de contratos de empréstimo consigna
do. A sentença condenou a Instituição Bancária
ao ressarcimento em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cessão de crédito realizada antes do ajuizamento da ação afasta a legitimidade passiva do Banco
;
(
ii
) verificar se houve prescrição ou decadência do direito de contestar os descontos mensais; e (
iii
) analisar a regularidade dos contratos e dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. A cessão de crédito não afasta
a legitimidade passiva do Banco,
uma vez que, nos termos do art. 290 do Código Civil, cedente e cessionário respondem solidariamente até a devida notificação do devedor. A ausência de notificação
prévia à autora mantém a responsabilidade solidária do cedente.

4. Quanto à decadência e prescrição, os descontos mensais configuram relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada ato, afastando a prescrição e decadência com base na jurisprudência consolidada.

5. A análise das provas demonstra que os contratos de empréstimo consignado foram devidamente formalizados, e os valores contratados foram utilizados pela autora, afastando a alegação de fraude. Assim, não há justificativa para a repetição de valores ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: "1. Em casos de cessão de crédito, cedente e cessionário respondem solidariamente perante o devedor até sua notificação formal. 2. Relações de trato sucessivo renovam o prazo prescricional a cada desconto. 3. A utilização comprovada dos valores contratados afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 290; Código de Defesa do Consumidor, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1234635/SP; TJ/MT, Apelação 1033224-34.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Banco BMG S.A.
, contra sentença
(Id.

235470779 – fls. 1/8
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
de repetição de indébito com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
ajuizada
por
Elza Souza
Josetti
,

que
julgou
p
rocedentes os pedidos iniciais,
para condenar o apelante ao ressarcimento
,
em dobro
,
dos valores pagos indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Alega, em preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da causa, uma vez que houve a cessão do crédito discutido ao Banco Itaú em novembro de 2014, antes do ajuizamento da ação datado de 13/9/2019 e, caso seja superada a preliminar de ilegitimidade, seja reconhecida a necessidade de chamar ao feito o banco Itaú para figurar como litisconsorte passivo necessário.

Como prejudicial de mérito, afirma que ocorreu a decadência do direito do alegado, uma vez que os descontos supostamente indevidos são realizados desde 13/4/2009 e 31/1/2013 e a inicial foi distribuída em 17/9/2019, há mais de dez (10) anos da contratação, nos termos do artigo 178, II, do Código Civil.

Além disso, aduz que
ocorreu a prescrição parcial do pleito autoral relativo aos cinco

anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, assevera que restou amplamente demonstrada a legitimidade das contratações realizadas pela apelante com a Instituição Financeira, sendo legítimos e de direito os descontos realizados, mormente a ciência inequívoca da apelante quanto aos contratos assinados por ela, nos quais constava claramente o tipo de contrato, características do cartão, taxa de juros e incidência da reserva de margem, além disso, a apelante realizou seis saques complementares, os quais foram depositados em sua conta, e realizou diversas compras para consumo pessoal.

Afirma que “
o que se vê, é uma singela tentativa da apelada de, por via transversa e mediante pedidos absolutamente ilícitos, para não se dizer
atécnicos
, anular contratos válidos e eficazes, celebrados em conformidade com a lei e com a vontade das partes
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de (Id.
235471158
) pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e
está devidamente preparado
(I
d
.
237803155
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em relação à alegada ilegitimidade passiva do banco apelante, sob o fundamento de que
não mais detém responsabilidade sobre os contratos questionados, uma vez que houve cessão ao Banco Itaú
, não prospera.

Isso porque,
nos casos de cessão de crédito, o cedente (Banco BMG) e o cessionário (Banco Itaú) respondem solidariamente perante o devedor até que este seja devidamente notificado da cessão (art. 290 do Código Civil).

À propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança de dívida prescrita. Cessão do crédito. Ajuizamento da ação contra o cedente e o cessionário. Sentença de parcial procedência. Alegação do corréu Banco do Brasil de ilegitimidade passiva. DESCABIMENTO:
Contrato que embasou as cobranças impugnadas firmado com o banco apelante. A cessão do crédito não elide a responsabilidade do fornecedor diante do consumidor. O cedente e o cessionário, como integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente. Responsabilidade solidária –
Arts
. 7º, par. único e 25, § 1º do CDC
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(
TJ
/
SP
,
18ª Câmara de Direito Privado
,
apelação
10004115020218260338
, relator Desembargador
Israel Góes dos Anjos,
D
je

27/05/2022)
.

Ainda que tenha havido a cessão, os atos anteriores à notificação do devedor, como a cobrança ou eventuais danos morais e materiais, continuam sendo de responsabilidade solidária entre cedente e cessionário
, portanto,
o
apelante
Banco BMG S/A permanece legítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, já que os descontos questionados ocorreram enquanto o apelante ainda estava sob a gestão do contrato original, e não há prova nos autos de que a apelante foi devidamente notificada da cessão antes do ajuizamento.

Assim,
VOTO
pelo
afastamento da preliminar
de ilegitimidade passiva.

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pelo apelante
Banco BMG S.A
.

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]" (TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Dje 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Há perfeita correlação entre os argumentos do apelante para com a decisão recorrida, já que as alegações do banco contrastam todos os aspectos da sentença, notadamente no que tange à ausência da devida apreciação dos documentos apresentados por ele pelo magistrado prolator da decisão recorrida.

Ademais, o apelante apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Ainda, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso,
quando pela leitura do apelo é possível concluir quais os motivos se requer a reforma da sentença.

Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
) –
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em relação à alegada decadência do direito à anulação dos contratos analisados, sob o fundamento de que a ação
foi proposta apenas em 2019, enquanto os contratos questionados foram firmados em
13/4/2009 e 31/1/2013
, do mesmo modo, sem razão o apelante.

Trata-se de descontos reiterados, realizados mês a mês, o que caracteriza uma relação de trato sucessivo, ou seja, a cada novo desconto, nasce uma nova pretensão da parte autora.

No caso, a jurisprudência deste Tribunal está em conformidade com o
entendimento pacífico
do Superior Tribunal de Justiça
, em contratos com execução continuada ou de trato sucessivo, o prazo prescricional se renova a cada ato, não havendo falar em prescrição do direito de pleitear a repetição dos valores descontados de forma indevida
:

[...]
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação

1033224-34.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves
,
D
je
05/10/2024)

“[...]
Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“
A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento
” (
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
[...]”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo interno interposto na apelação 1023753-28.2021.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
16/9/2024).

Assim, os descontos continuados afastam a alegação de decadência ou prescrição em relação aos valores contestados.

Diante disso,
afasto também
a alegação de
decadência e prescrição.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S/A
contra a sentença que julgou procedente a

aç
ão
de repetição de indébito com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada
,
proposta
por
Elza Souza
Josetti
, em que se alegou a irregularidade de descontos mensais em sua folha de pagamento, decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

Em síntese, o
banco apelante

defende a regularidade dos contratos de empréstimo consignado e a inexistência de fraude ou irregularidade nos descontos realizados na folha de pagamento da a
pelada,
ainda
,
que
demonstrou claramente que
os valores contratados foram disponibilizados e utilizados pela a
pelada
, razão pela qual não há que se falar em devolução de valores ou indenização por danos morais.

De fato, a
pós análise

dos autos,
se constata
que as provas colacionadas indicam que os contratos foram devidamente firmados e os valores foram efetivamente utilizados pela apelada.

A documentação apresentada pelo Banco demonstra a regularidade dos contratos e a disponibilização dos valores contratados,
sendo desnecessária, inclusive, a realização de perícia grafotécnica, uma vez que, a olho nu, é possível perceber que a assinatura constante nos contratos é idêntica a assinatura da apelada em seus documentos pessoais.

Além disso, os documentos
pessoais da apelada
que
foram anexados para realizar os contratos
(Id. 235470685 – fls. 17)
, mormente faturas de consumo de energia com data e descrição
(Id. 235470685 – fls. 16)
, sua carteira profissional, e os documentos financeiros que
demonstram os saques realizados pela apelada e o uso dos valores para consumo pessoa
l
(Id. 235470685 – fls. 19/
150)
,
são mais que suficientes para
corroboram a legalidade da contratação
feita por ela
.

(Id. 235470685 – fls. 9)

(Id. 235470685 – fls. 15)

(Id. 235470685 – fls. 19).

(Id. 235470685 – fls. 30).

Desse modo,
constatado que as provas constantes nos autos não foram devidamente consideradas pelo Juízo de Primeira Instância, e
,
n
a ausência de
provas cabais que confirmem a alegação de fraude ou de contratação irregular
,
resta evidenciada a legitimidade dos descontos efetuados, inexistindo elementos que justifiquem a devolução dos valores.

Em conclusão, uma vez demonstrada a legalidade dos descontos decorrentes de contratos regularmente celebrados pela apelante, não há falar em indenização por danos morais.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, reconhecendo a validade dos contratos e a regularidade dos descontos realizados, bem como afastando a condenação
de restituição de valores e
pagamento de indenização por danos morais.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024